Tribunal: TJSP
Processo: 1016301-85.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E REPARAÇÃO DE DANOS – COMPRA E VENDA DE COMPUTADOR – DEFEITO APRESENTADO APÓS SEIS MESES DE USO – ALEGAÇÃO DE PERDA DA GARANTIA – TESE INSUBSISTENTE – MAU USO DO PRODUTO AFASTADO PELA PROVA PERICIAL – DANO MATERIAL DEMONSTRADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA E FIXADA EM VALOR ADEQUADO – SENTENÇA

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E REPARAÇÃO DE DANOS – COMPRA E VENDA DE COMPUTADOR – DEFEITO APRESENTADO APÓS SEIS MESES DE USO – ALEGAÇÃO DE PERDA DA GARANTIA – TESE INSUBSISTENTE – MAU USO DO PRODUTO AFASTADO PELA PROVA PERICIAL – DANO MATERIAL DEMONSTRADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA E FIXADA EM VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA